Tribunal: TJES
Processo: 5017309-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017309-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: IVANIA CALAZANS PAZITO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Versam os autos sobre Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais ajuizada por IVANIA CALAZANS PAZITO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, postulando em sede de tutela antecipada, que a Requerida autorize o procedimento cirúrgico nos moldes indicados pelo médico da Requerente. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, bem como a compensação por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese da exordial, narra a Requerente que é beneficiária do plano de saúde vinculado à Requerida e apresenta o quadro lombalgia e dor crônica intratável. Alega que após longo tratamento e sem sucesso, o médico que o acompanha indicou, com urgência, procedimento cirúrgico em razão do “risco de deterioração neurológica e déficit permanente caso não haja descompressão das raízes nervosas” (Id. 42242714). Alega que a Requerida negou os procedimentos na forma indicada, com base em decisão da junta médica (Id. 44244004). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14388098) julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) confirmar a tutela antecipada e condenar a Requerida a fornecer o procedimento cirúrgico na forma indicada pelo médico assistente da Requerente; e b) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 14388100), a parte Ré, RECORRENTE, suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de realização de prova pericial médica complexa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, defendendo a regularidade de sua conduta ao negar o procedimento com base em parecer técnico da Junta Médica, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado. Já a parte autora, devidamente intimada (ID n.º 14388106), não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. A controvérsia central não reside em uma questão médica de alta complexidade que exija nova prova pericial, mas sim na análise da legalidade da recusa do plano de saúde, que se baseou no parecer de sua junta médica (ID 14388086) em detrimento da indicação do médico assistente da autora. Caberia à Recorrente, se entendesse pertinente, ter produzido prova técnica robusta para anexar aos autos e comprovar de forma inequívoca a inadequação do procedimento solicitado, o que não fez. Os documentos já acostados são suficientes para a formação do convencimento e o julgamento do mérito, não podendo a parte valer-se da própria inércia para tentar afastar a competência do Juizado Especial Cível.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada no acervo probatório, sem vícios ou erros de julgamento. A Recorrente não apresentou provas capazes de desconstituir o direito da autora, falhando em seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC. A negativa, justificada apenas pela avaliação de sua junta médica, ignora a condição da paciente, que sofria com "lombalgia e dor crônica intratável" e a expressa indicação de urgência de seu médico assistente, que alertou para o "risco de deterioração neurológica e déficit permanente". A fundamentação da sentença é irretocável ao destacar o entendimento consolidado de que a escolha terapêutica é prerrogativa do médico que acompanha o paciente, e não da operadora do plano de saúde: “Conforme entendimento pacífico da jurisprudência acerca do tema, o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento conforme prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional que acompanha o paciente definir qual é o melhor método para o tratamento para o quadro clínico apresentado pelo paciente. [...] em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, não sendo da operadora do plano de saúde o direito de escolha do tratamento adequado à moléstia, mas do médico/cirurgião (art. 35-C da Lei 9.656/98). No mais, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento pelo plano de saúde”.

7. O dano moral está devidamente configurado. A recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico, mesmo diante de um quadro clínico delicado e com risco de dano neurológico permanente, agrava a aflição psicológica e a angústia da paciente, ultrapassando o mero dissabor. Tal conduta representa falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 927 do Código Civil. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de piso mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da condenação, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem acarretar enriquecimento ilícito, não havendo motivos para sua reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)